Tribunal: TJSP
Processo: 0001124-36.2020.8.26.0319
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001124-36.2020.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANTONIO
CARLOS REZENDE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo do Ministério Público do Estado de São Paulo para
cassar a decisão que extinguiu a punibilidade da multa imposta ao agravado
Antônio Carlos Rezende Júnior. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001124-36.2020.8.26.0319 -Voto no 14317
2
Agravo em Execução Criminal n.o 0001124-36.2020.8.26.0319.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Antônio Carlos Rezende Júnior.
Comarca de Lençóis Paulista Vara das Execuções Penais.
Voto n.o 14.317.
Agravo em execução. Processo de execução penal. Extinção
da pena. Ainda pendente de pagamento ou outra solução
legal a pena de multa aplicada, não cabe julgar extinta a
punibilidade| ou a pena imposta.
Vistos.
Trata-se de agravo de execução penal apresentado pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da decisão
de primeira instância que declarou a extinção da punibilidade da
multa imposta a Antônio Carlos Rezende Júnior mesmo que
pendente o seu pagamento (fls. 01-15).
Reclama, em suma, que o inadimplemento da pena de
multa tem o condão de obstar a declaração de extinção de
punibilidade.
O recurso foi devidamente recebido e processado, tendo a
Defesa técnica ofertado as contrarrazões (fls. 27-29) e, após, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento (fls. 50-57).
É o relatório.
O posicionamento antes adotado por esta relatoria, então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001124-36.2020.8.26.0319 -Voto no 14317
3
refletido nos julgados do Superior Tribunal de Justiça que outrora
subscreveram que o inadimplemento da multa penal não impedia
a declaração da extinção da punibilidade, tem-se agora que, já
em julgamento superveniente no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, deu-se nova solução ao tema.
Decidiu-se,
no
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade 3150/DF, em 13.12.2018, de relatoria para
o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, que a multa penal,
malgrado se traduzir em dívida de valor, não perdeu o seu caráter
penal, concluindo-se, consequentemente, que, na pendência de
seu pagamento, não há como ser declarada extinta a
punibilidade.
Vejamos, pois, o excerto da decisão paradigma (grifado):
“Em rigor, a alteração legislativa nem sequer poderia cogitar
de retirar da sanção pecuniária o seu caráter de resposta
penal, uma vez que o art. 5°, XLVI, da Constituição, ao
cuidar da individualização da pena, faz menção
expressa à multa, ao lado da privação da liberdade e de
outras modalidades de sanção penal. Coerentemente, o
art. 32 do Código Penal, ao contemplar as espécies de
pena, listou expressamente a multa (art. 32, III).
Veja-se, ainda, que a execução da pena de multa fica
suspensa, “se sobrevém ao condenado doença mental” (art.
52 do CP3). Se fosse mera dívida de natureza civil não seria
possível falar em suspensão da execução, como determina
a lei penal”.
Não bastasse o julgamento ter ocorrido no órgão máximo
da estrutura judiciária brasileira, a decisão foi emitida em sede de
controle abstrato de constitucionalidade, sendo certo que os seus
efeitos devem ecoar nas demais instâncias, ganhando qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001124-36.2020.8.26.0319 -Voto no 14317
4
argumento
adverso
contornos
meramente
acadêmicos
e
doutrinários (Constituição Federal, artigo 102, parágrafo 2o e Lei
9.868/1999, artigo 28, parágrafo único).
Veja-se, nesse sentido, que o Superior Tribunal de Justiça
já encampou o novo posicionamento firmado, superando, assim,
sua própria decisão emanada em sede de julgamento de
Recursos Repetitivos (6a T AgRg no REsp 1.839.693/SP Rel.
Sebastião Reis Júnior j. 26.05.2020):
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE.
NECESSÁRIA
SUPERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.519.777/SP
(REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). CARÁTER DE
SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI
N. 3.150/DF (DJE 6/8/2019). JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA
TURMA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF,
declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5o,
XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao lado da privação
de liberdade e de outras restrições - perda de bens,
prestação social alternativa e suspensão ou interdição de
direitos -, é espécie de pena aplicável em retribuição e em
prevenção à prática de crimes.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior já atestou que: o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.
3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, firmou o entendimento
de que "a Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da
CF. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a
legitimação prioritária para a execução da multa penal é do
Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais" (CC
n. 165.809/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001124-36.2020.8.26.0319 -Voto no 14317
5
Seção, DJe 23/8/2019).
3. As razões colacionadas pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo estão em conformidade com o novo entendimento
fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI
n. 3.150/DF, motivo pelo qual devem ser mantidas.
4. O entendimento proferido pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI 3.150/DF, firmou a
compreensão de que a Lei n. 9.268/96, ao considerar a
multa penal como dívida de valor, não retirou dela o
caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força
do art. 5o, XLVI, c, da Constituição da República, não
havendo
falar
em
extinção
da
punibilidade,
independentemente de seu pagamento (AgRg no HC n.
546.273/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
27/2/2020).
5. Agravo regimental improvido.
Igualmente,
esta
Segunda
Câmara
Criminal
já
se
posicionou quanto ao assunto reverberando as decisões acima
explicitadas
(Agravo
em
Execução
Penal
9002961-38.2019.8.26.0050

Rel.
Alex
Zilenovski

j.
09.03.2020):
AGRAVO EM EXECUÇÃO EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Entendimento da multa como dívida de valor não retira seu
caráter penal. Ministério Público como órgão legitimado para
promover a execução da pena de multa perante a Vara de
Execução Criminal. Recurso desprovido.
Assim, já não cabe mais falar em extinção da punibilidade
quando a sanção pecuniária ainda não está satisfeita ou extinta
por si própria, cabendo, portanto, a sua declaração apenas na
constatação do pagamento dessa multa imposta ou no advento
de demais institutos que exonerem especificamente esse encargo
(e.g. prescrição).
Em face do exposto, dá-se provimento ao agravo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001124-36.2020.8.26.0319 -Voto no 14317
6
Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar a
decisão que extinguiu a punibilidade da multa imposta ao
agravado Antônio Carlos Rezende Júnior.
Mazina Martins
Relator